Tribunal: TCU
Processo: 040.787/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio Grande do Norte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0498/09, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 659247, função SAUDE, que teve como objeto EXECUCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIODE OLHO D'AGUA DO BORGES/RN NO PAC/2009. (no da TCE no sistema: 4293/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pela Funasa, em desfavor de José Jackson Queiroga de Morais e Brenno Oliveira Queiroga de Morais, ex-prefeitos do município de Olho d'Água do Borges/RN, e Garra Construções Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 0498/09 (Siafi 659247), tendo como objeto a execução de sistema de abastecimento de água, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos do artigo 19, § 2o, da Instrução Normativa/TCU 71/2012, desarquivar o processo e aproveitar as peças 72 a 75 como elementos de defesa; 9.2. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17, da Lei 8.443/1992, as contas de Brenno Oliveira Queiroga de Morais (XXX.250.184-XX) e de Garra Construções Ltda. (08.752.534/0001-86), dando-lhes quitação plena; 9.3. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível no endereço www.tcu.gov.br; 9.4. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, autorizar o arquivamento do processo.